Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. Preliminar de nulidade processual por violação de domicílio REJEITADA.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena e regime inicial do cumprimento da pena corretamente aplicados. Reconhecida circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes), assim como a reincidência na segunda fase, devidamente justificadas, inviável a redução da pena base para o mínimo legal. O regime de cumprimento da pena mais gravoso (fechado), justifica-se diante do reconhecimento de circunstância judicial desabonadora e em razão da reincidência do réu, ainda que a pena não supere a oito anos de reclusão – art. 33 e § 1o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.